Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730137-12.2024.8.07.0001 APELANTE: JGM METROPOLE CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante-autora, pugna pela concessão da gratuidade de justiça recursal, ante a alegação de que a empresa-autora se encontra inativa (id. 71527877, págs. 2/3), mas não junta documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira. Assim, intime-se à apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora